Tribunal: TJMT
Processo: 1007697-26.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007697-26.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALGEMIRO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 568.414.501-91 (RECORRIDO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo. No caso em análise, a parte autora não demonstrou o pagamento da tarifa necessária para a realização da religação de urgência, nos termos do artigo 365 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Ademais, é incontroverso que a religação do serviço ocorreu antes do prazo regulamentar de 48 (quarenta e oito) horas, conforme previsto no artigo 362 da mencionada resolução para áreas rurais. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.

Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o restabelecimento da energia elétrica ocorreu dentro do prazo.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC
, in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviço ante a demora no restabelecimento.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Indenização por danos morais proposta por ALGEMIRO FRANCISCO DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Diz, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora (UC) de o 6/558943-7 e que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido na noite de sexta-feira, dia 29/03/2024, sendo restabelecida tão somente no dia 31/03/2024 (domingo) por volta das 18h30min, ficando por 48 horas sem energia elétrica, e, ainda, a empresa não faz a devida manutenção na rede de energia elétrica com a poda das árvores que ficam próximos dos postos e linhas de fornecimento.

A requerida contestou alegando que a parte autora não comprovou suas alegações.

Pois bem.

Em atenta análise dos autos é possível verificar que o autor trouxe aos autos todos os protocolos informando sobre a falta de energia (Id 164446503), bem como mensagem da reclamada informando que não teria prazo para retorno (Id 164446502).

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

[...]

Na hipótese, resta demonstrada a ação direta da concessionária de serviço público essencial, no caso, a Energisa, o dano e o nexo causal.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não há dúvida de que a empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a requerida.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

[...]”

Verifica-se nos autos que restou demonstrado a ocorrência da interrupção da energia pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A Resolução n. 1.000/2021/ANEEL prevê, em casos de religação de urgência, o restabelecimento em até 4 (quatro) horas em zona rural, o que não ocorreu:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in reipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO - DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR 7 (SETE) DIAS. ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(N.U 1000369-63.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025